Tribunal: TJBA
Processo: 8000173-08.2023.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000173-08.2023.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCA DIAS CERQUEIRA

Advogado(s)
:
MANOEL GOMES SILVA NETO, CARLOS GOMES SILVA

APELADO: EAGLE CORRETORA DE SEGUROS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, LARISSA SENTO SE ROSSI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS NÃO RECONHECIDOS. DOCUMENTO CONTRATUAL IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NECESSÁRIA E NÃO REALIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por FRANCISCA DIAS CERQUEIRA contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação anulatória de contrato c/c indenização por danos materiais e morais. O juízo de origem entendeu comprovada a contratação dos serviços que ensejaram descontos em conta bancária da autora. A apelante, contudo, sustenta não ter firmado contrato com a instituição demandada, alegando a inexistência de autorização para os descontos questionados.

2. Após a apresentação de contestação acompanhada de instrumento contratual com assinatura supostamente da autora, não foi concedida à parte a oportunidade de se manifestar em réplica ou de requerer produção de prova pericial, sobreveio sentença de improcedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de intimação da parte autora para apresentar réplica à contestação configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a controvérsia sobre a autenticidade da assinatura nos documentos apresentados impõe a realização de perícia grafotécnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência de intimação da parte autora para impugnar os documentos apresentados em contestação caracteriza cerceamento de defesa, por impedir o contraditório e a ampla defesa, especialmente diante da alegação de falsidade documental.

5. A impugnação da autenticidade da assinatura constante do contrato apresentado torna indispensável a realização de perícia grafotécnica, uma vez que o documento é elemento central da controvérsia.

6. A sentença foi proferida antes de encerrada a fase postulatória e sem abertura de instrução probatória, em afronta aos princípios do devido processo legal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a conclusão da fase postulatória, inclusive com intimação da parte Autora para a apresentação de réplica, bem como para a abertura da fase instrutória, para fins de produção de prova pericial grafotécnica.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de intimação para réplica à contestação caracteriza cerceamento de defesa, impedindo o pleno exercício do contraditório. 2. A impugnação da autenticidade de assinatura em documento contratual exige produção de prova pericial, sendo indevido o julgamento antecipado da lide. 3. Deve ser anulada a sentença proferida antes do encerramento da fase postulatória e sem instrução probatória, quando presentes controvérsias relevantes sobre fato essencial da causa."

Legislação relevante citada: CPC, art. 370; CPC, art. 429, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível: 1025391-71.2023.8.26.0506; TJ-PE, Apelação Cível: 0004213-54.2016.8.17.2810; TJ-PB, Apelação / Remessa Necessária: 0807891-16.2024.8.15.2003.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000173-08.2023.8.05.0052
, em que figuram como apelante FRANCISCA DIAS CERQUEIRA e como apelada EAGLE CORRETORA DE SEGUROS LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.